Tribunal: TJSP
Processo: 2265470-62.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - IPTU e contribuição de melhoria do exercício de 2008 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - IPTU e contribuição de melhoria do exercício de 2008 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Compromisso de venda e compra do imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ - Acordo de parcelamento celebrado pelo codevedor - Jurisprudência do STJ no sentido de que o parcelamento da dívida não acarreta a extinção da execução, mas sua suspensão - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Pretendido prequestionamento - Embargos de declaração rejeitados.